Tribunal: TCU
Processo: 017.446/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6197/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.446/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andreia Alves Monteiro (XXX.936.567-XX); Denise Alves de Lima (XXX.449.587-XX); Djaneide Alves de Lima (XXX.503.817-XX); Edna Meira Valverde de Oliveira (XXX.882.605-XX); Eloisa Pedreira da Costa Silva (XXX.267.797-XX); Luciana Azevedo Monteiro (XXX.144.817-XX); Raquel Valverde Matos (XXX.557.255-XX); Rubenilda Meira Valverde (XXX.275.705-XX); Sonia Maria Dias Oliveira (XXX.045.101-XX); Tania Cristina Azevedo Monteiro (XXX.044.537-XX); Verbenia Meira Valverde (XXX.856.555-XX); Zuleide Alves de Lima Heggdorm (XXX.019.577-XX); Zulmira Monteiro de Macedo (XXX.797.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.